Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002605-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROSA ELVIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 109.108.831-49 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PARCELAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE – DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DISSOCIADOS DAS PARCELAS CONTRATADAS – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a instituição financeira debita na conta corrente do titular valores dissociados das parcelas contratadas sem que haja comprovação da legalidade desses débitos, deve indenizar o correntista pelos transtornos causados. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002605-92.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO AGIPLAN S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização Por Danos Morais”
(Proc. no 1002605-92.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ROSA ELVIRA PEIXOTO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar o Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou ainda as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50%, fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 81598456)

O Banco sustenta a inexistência de irregularidades nos valores descontados na conta corrente da apelada, já que foram realizados de forma fracionada por não haver, na data do débito, saldo suficiência para o pagamento do valor das parcelas contratadas, portanto inexiste dano moral a ser indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido, ou alternativamente, que o valor indenizatório seja reduzido para R$ 4.000,00 (Id. 81598458)

Nas contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 81598463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada contratou com o Banco/apelante duas “PROPOSTAS DE ADESÃO AO CRÉDITO” para desconto em conta corrente mantida junto à instituição financeira; o contrato de n. 1212653010 para desconto de 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.459,50, no período de 9.1.2019 a 12.12.2019, e o contrato n. 1212249800 para desconto em 15 parcelas mensais no valor de R$ 179,64, no período de 4.4.2019 a 4.6.2020 (Id. 81597490 – pag. 1-10)

Relata a autora/apelada que depois de algum tempo, os descontos começaram a ser efetuados de forma irregular em sua conta corrente, já que além dos valores contratados e autorizados para débito em sua conta corrente o Banco passou a debitar outros valores nos meses de abril, setembro, novembro e dezembro de 2019.

O Banco/apelante sustenta que
“as frações de descontos sucessivos equivalem ao pagamento de uma parcela ou parte dela, eventualmente, com acréscimo de mora, ao que era devido, de acordo com estipulação contratual e não foi pago na data do vencimento, por não existir saldo disponível correspondente à prestação, permanecendo o consumidor como devedor (...), de forma fracionada quando é localizado algum saldo, mesmo que insuficiente para que haja o débito do valor integral de uma parcela”
(Id. 81598458 – pag. 13-14)

Constou da sentença:

“Embora confusas as razões da inicial, a controvérsia paira somente em relação às datas em que alguns débitos foram realizados, por exemplo, em novembro e dezembro/2019, cujos descontos ocorreram em duplicidade, seguidos de estornos, segundo o banco, por ausência de saldo na conta da autora, o que não ficou provado.

(...)

Por outro lado, os descontos em datas a bel prazer do banco, sem que este tivesse provado que nas datas aprazadas não havia saldo credor na conta da autora, gerou evidentes danos morais à esta última, mormente por ser idosa, enferma, não sendo necessário tecer maiores considerações para concluir que a devolução de valores dias após os descontos privou-lhe do uso do dinheiro para gastos necessários com sua subsistência” (Id. 81598456 – pag. 3-4)

O extrato da conta corrente da autora/apelante nos meses de abril a dezembro/2019 (Id. 81597483 - pag. 1-10), comprovam a existência de descontos realizados pela instituição financeira, fora da data contratada e em valores distintos aos estipulados.

Observa-se que no mês de abril/2019, além dos valores relativos aos contratos (R$ 178,41 e R$ 1.459,56), o Banco/apelante descontou, na data de 2.4.2019, o valor de R$ 503,57.

Esse fato se repetiu no mês de setembro/2019, já que no dia 3.9.2019, o Banco/apelante realizou um débito no valor de R$ 971,16, além dos descontos regulares que ocorreram nos dias 3.9.2019 (R$ 179,64) e no dia 10.9.2019 (R$ 1.459,58), e também no mês de novembro/2019, onde consta débito no valor de R$ 651,75 realizado na data de 4.11.2019, além das parcelas do empréstimo, que ocorreram na data de 11.11.2019 (R$ 179,64 e R$ 1.459,50).

Nota-se que além das parcelas dos empréstimos, o Banco realizou débitos diversos daqueles contratados e, mesmo argumentando acerca da legalidade das operações, certo é que não trouxe aos autos prova da inexistência de saldo na conta corrente da apelada para a quitação das parcelas do empréstimo.

Portanto, comprovada a ilegalidade dos descontos, configurado está o dano moral e o dever de indenizar.

Quando ao valor indenizatório, a quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Assim, considerando o perfil econômico das partes, sobretudo o da ré que é uma instituição financeira, em contraponto ao perfil da autora, que é pessoa idosa, aposentada e litiga sob o pálio da justiça gratuita, admito que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é justo e adequado à circunstâncias da lide, atendendo ao dúplice caráter da indenização por danos morais, principalmente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021